Tribunal: STF
Processo: RE 1490673
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.06.2024. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE E RETROATIVIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência de exame de legislação infraconstitucional e das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se há possibilidade de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o recurso extraordinário cuja análise dependa do reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, bem como da interpretação das cláusulas contratuais. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.